Tribunal: TJMT
Processo: 1030939-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030939-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE DA SILVA SOARES - CPF: 610.601.913-42 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGADA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - INOCORRÊNCIA - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – GRADUAÇÃO DA LESÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO OFICIAL E O PARECER TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA - PREDOMINÂNCIA DO LAUDO MÉDICO EMITIDO PELO PERITO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

II - O exame realizado por perito designado para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médico apto a desempenhar perícia, prevalece quando divergente de laudo de assistente técnico, respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de no 1030939-73.2019, ajuizada por
LUIS FELIPE DA SILVA SOARES
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante fala em ausência de nexo de causalidade, por entender que a parte autora não comprovou que necessitou de cuidados médicos na data do sinistro (26/06/2019).

Assim, afirma que inexistem provas de que as lesões narradas na inicial são decorrentes do alegado acidente.

Afirma que a decisão recorrida não poderá prosperar, ante a ausência de complementação do laudo médico pericial, haja vista, a divergência apresentada pelo assistente técnico da seguradora em seu parecer.

Ressalta que, enquanto o perito oficial atestou a existência de invalidez parcial e permanente do membro inferior direito, avaliada em 50%, o assistente técnico, por sua vez, atestou que a invalidez é do quadril, graduada em 75%.

Dessa forma, afirma que o apelado tem direito à cobertura securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), e não de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) como fixado na decisão.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 62509048.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Porto Seguro fala em inexistência de nexo de causalidade, por entender que o requerente não comprovou que as lesões apresentadas são decorrentes do alegado sinistro, uma vez que inexiste provas de que necessitou de cuidados médicos na data do acidente.

Sem razão a apelante, pois, da análise profunda dos autos, é possível constatar que o autor colacionou ao processo Prontuário Médico do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande e Declaração de Ocorrência do SAMU, os quais somados a avaliação médica para fins de conciliação, são documentos suficientes capazes de comprovar a ocorrência do acidente, bem como o nexo de causalidade com a lesão sofrida (id’s. 62509019, 62509021 e 62509033).

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial foi incisivo ao afirmar que: “
A lesão apresentada pelo periciado é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre
”.

Desse modo, conforme consta do caderno processual, se não pelo Prontuário Médico e Declaração de Ocorrência, há nos autos outro meio de prova capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

A apelante segue alegando que a decisão recorrida não deve prosperar, ante a ausência de complementação do laudo médico pericial, haja vista, a divergência apresentada pelo assistente técnico da seguradora em seu parecer.

Diz que, enquanto o perito oficial atestou a existência de invalidez parcial e permanente do membro inferior direito, avaliada em 50%, o assistente técnico, por sua vez, atestou que a invalidez é do quadril, graduada em 75%.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, embora o assistente técnico não tenha corroborado com o laudo médico apresentado pelo perito, inexiste nos autos qualquer prova de erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, pois, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação, de modo, que, o laudo pericial prevalece sobre o parecer técnico emitido pelo assistente.

Em casos análogos assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRESCRIÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA – AFASTADA - ACIDENTE – LESÃO - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRIMEIRO ATENDIMENTO - LAUDO MÉDICO – INVALIDEZ - COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O exame realizado por perito designado para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT , com laudo assinado por médico apto a desempenhar perícia , prevalece quando divergente de laudo de assistente técnico, respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes.
(...). (N.U 1000334-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, elevo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 1.000,00
(mil reais) para
R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020